Tribunal: TJBA
Processo: 8002190-61.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002190-61.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TATIANA FARIAS DE JESUS e outros (9) Advogado(s): MARIO CESAR RIBEIRO REIS APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DE MATÉRIA DE MÉRITO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a apelação cível interposta por candidatos não nomeados em concurso público do Município de Camaçari/BA, que alegavam preterição diante de contratações por meio de processo seletivo simplificado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de considerar, como prova de preterição, as contratações temporárias durante a vigência do concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrentou todos os argumentos relevantes, esclarecendo que os candidatos não se classificaram dentro do número de vagas previstas no edital, até mesmo se o número de contratações temporárias nas respectivas disciplinas fosse considerado. 4. Os embargos não podem ser utilizados para reexame de matéria de mérito nem para induzir a modificação do julgado com base em fundamentos já apreciados. 5. A interposição do recurso se mostra protelatória, podendo ensejar multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em apelação nº 8002190-61.2020.8.05.0039, em que figuram como embargantes TATIANA FARIAS DE JESUS e OUTROS e embargado, MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.